Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-86.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-86.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA LUSIMAR FERNANDES - CPF: 474.503.041-04 (RECORRENTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. BILHETE ADQUIRIDO POR APLICATIVO DE CONVERSA COMPROVADAMENTE PAGO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se mostra inadequada e configura falha na prestação do serviço, a exigência da empresa de transporte terrestre de aquisição de novo do bilhete, sob pena de a consumidora não embarcar no ônibus, ainda mais quando esta comprova a prévia aquisição da passagem por vendas através de aplicativo de conversa, o que dá ensejo a indenização por dano moral, em decorrência da angustia, dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

A restituição do valor deve ocorrer em sua forma simples, ante a ausência de má-fé por parte da empresa que realizou a cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para

CONDENAR a requerida

a

pagar a quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) a título de danos materiais ocasionados a requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ)”.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que a situação narrada na inicial não se trata de mero aborrecimento, tendo suportado prejuízo moral. Requer também que a restituição a titulo de dano material seja em dobro.

No presente caso, restou comprovado que a autora entrou em contato com a empresa Reclamada, por meio de aplicativo de conversa
WhatsApp,
em 12/11/2021, para adquirir bilhete de passagem terrestre, com saída de Aragarças-GO e destino Canarana/MT para o dia 13/11/2021 às 05h30min, tendo realizado dois pagamentos, via PIX, cada um no valor de R$88,00, por não ter conseguido gerar o comprovante de pagamento do primeiro PIX, realizou o segundo pagamento.

Também restou comprovado que, apesar de ter recebido o Cupom de Embarque – emitido no dia 13/11/2021 às 01h43min – via
WhatsApp
, foi impedida de embarcar, sob o fundamento de que o seu nome não constava na lista de embarque, tendo que adquirir outro bilhete de passagem, desembolsando a quantia de R$60,00, bilhete este emitido na véspera do embarque – 13/11/2021 – 05h30min, conforme abaixo se vê:

a) Cupom de Embarque – emitido no dia 13/11/2021 às 01h43min – via
WhatsApp:

b) bilhete adquirido no guichê na véspera do embarque – 13/11/2021 – 05h30min:

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desta forma, a meu ver, a empresa Reclamada ao impedir o embarque da passageira, fazendo com que adquirisse novo bilhete de passagem para que pudesse embarcar, age com falha na prestação de seu serviço, fato que enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

Assim, não tendo a empresa Recorrida prestado o serviço na forma como contratada, restou configurada falha na prestação do serviço, frustrando a expectativa da consumidora, o que dá ensejo a indenização por dano moral, pois a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é possível aferir todo o constrangimento suportado pela Recorrente, a despeito de ter comprovado o pagamento do bilhete, exigindo que fizesse novo pagamento, frustrando-lhe todas as expectativas naturais que o contrato de transporte pode gerar ao passageiro, fato que não se limita a um mero aborrecimento, mas realmente violou seu íntimo e merece ser reparado.

No que se refere ao “quantum” indenizatório, não vejo razão para fixá-lo no montante postulado pela Recorrente, até porque não restou demonstrado que esta experimentou outros percalços, além do fato de não ter embarcado que o bilhete previamente adquirido, sendo necessária a compra de outra passagem para que pudesse cumprir o seu objetivo.

No que se refere à restituição do valor de R$

176,00, referente aos bilhetes pagos em duplicidade, entendo que deve ocorrer em forma simples e não em dobro, pois não restou comprovado que a Reclamada agiu de má-fé ao realizar tal cobrança, não sendo, portanto, o caso de aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pelo índice do INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023